Tribunal: TJDFT
Processo: 0036494-58.2011.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. INVIÁVEL O APROVEITAMENTO DAS CUSTAS RECOLHIDAS COM ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ARTIGOS 71, I, E 74, §3o, AMBOS DO RITRJE/DF. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Aponta omissão no acórdão quanto à incidência da regra do artigo 5o do Decreto-Lei 115[1] ao “caso concreto em que todas as despesas processuais até então exigíveis já encontravam-se pagas dada a interposição de recurso com recolhimento das custas de 1o grau, já na fase de cumprimento de sentença, conforme Guia de ID 24539166 e respectivo pagamento de ID 24539167”.
3. Com tais considerações, requer seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, a modificação do acórdão para conhecer e prover o recurso inominado.
4. Na hipótese, conforme consta no item 2 do acórdão embargado, “a parte interpôs recurso acompanhado apenas da guia e comprovante de pagamento do preparo recursal (IDs 24539352 e 24539353), por entender desnecessário tal recolhimento (ID 24872243), em razão de já o ter feito em recurso anterior (ID 24539166), interposto no ano de 2015”.
5. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido nos embargos de declaração, em especial nos itens 3 e 4, e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no decisum à luz da regra prevista no artigo 5o do Decreto-Lei 115 não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Art. 5o A conta das custas e emolumentos será feita após a sentença e no início da apuração da responsabilidade do vencido.”